Tribunal: TJDFT
Processo: 0717893-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MODIFICAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL PARA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REALIZAÇÃO DE ESTUDO DO PSICOSSOCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno diante da possibilidade da análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. Na presente hipótese o recorrente pretende modificar o critério de guarda unilateral do incapaz, atribuída à agravada em caráter provisório, para que seja deferida a guarda compartilhada, com a definição do lar de referência paterno e a subsequente regulamentação do regime de visitas à recorrida.
3. As questões que envolvam guarda e visita devem ser analisadas com o objetivo de promover o melhor interesse da criança.
4. No caso, ressalte-se que a Conselheira Tutelar, após menter diálogo com as partes, constatou que a família necessita de acompanhamento psicológico, pois o conflito entre os genitores tem causado extremo sofrimento ao infante.
5. Observa-se que o melhor interesse da criança, ao menos momentaneamente, é o de ter sua vida cotidiana preservada, com o mínimo possível de modificações e intercorrências indesejáveis na rotina e nos hábitos consolidados a partir do convívio determinado na audiência de justificação.
6. No presente caso, portanto, mostra-se necessária a realização de estudo do psicossocial com a finalidade de avaliar a situação retratada e atestar qual das partes teriam melhores condições de exercer a guarda do incapaz, em virtude do alto grau de litigiosidade constatado entre os genitores.
7. Agravo Interno prejudicado.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.